Tribunal: TJPA
Processo: 0886216-65.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886216-65.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANTONIO MATEUS ALMEIDA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0886216-65.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

APELADO: ANTONIO MATEUS ALMEIDA RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA - GO32028-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Antônio Mateus Almeida Ribeiro, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como à exclusão do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) realizado sem notificação prévia. A instituição financeira sustenta que o SCR não é cadastro de inadimplentes, que inexiste negativação ou dano moral presumido, e que o apontamento decorre de dívida vencida há mais de 180 dias, sendo legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de registrar seus dados no SCR/SISBACEN; estabelecer se a ausência dessa notificação, por si só, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente a inclusão de seus dados no SCR, exigindo, inclusive, comprovação documental do cumprimento dessa obrigação.

O banco apelante não comprova o envio da notificação prévia, descumprindo norma regulamentar, o que configura irregularidade formal na inscrição efetuada no SCR.

A ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral automático, especialmente quando inexistente inscrição em cadastros restritivos como SPC ou SERASA, e não demonstrado abalo à imagem, honra ou reputação do consumidor.

O apelado reconhece a existência do débito e não contesta a veracidade das informações inseridas no sistema, razão pela qual não há demonstração de repercussão extrapatrimonial apta a justificar indenização.

A jurisprudência tem reconhecido a necessidade da notificação prévia, mas também tem afastado a presunção de dano moral em casos como o dos autos, em que o SCR tem finalidade técnica e acesso restrito entre instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve notificar previamente o consumidor antes de registrar seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme exigência da Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central.

A ausência de notificação prévia configura irregularidade formal, mas não enseja, por si só, indenização por danos morais quando o débito é legítimo, a informação registrada é verdadeira e não há inscrição em cadastros restritivos de crédito.

O dano moral não se presume na hipótese de registro em sistema técnico de uso restrito entre instituições financeiras, como o SCR, salvo prova concreta de repercussão negativa à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13, § 2º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0002001-60.2023.8.16.0153, Rel. Des. Denise Hammerschmidt, 3ª Turma Recursal, j. 18.03.2024; TJ-SP, Ap. Cível nº 1001352-02.2022.8.26.0562, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO ITAUCARD S/A
que,
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, ajuizada por ANTÔNIO MATEUS ALMEIDA RIBEIRO, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor alega, em sua peça inicial (20799189), que: ao tentar realizar operações de crédito, foi surpreendido por sucessivas recusas sob a justificativa de baixa pontuação de score ou restrição interna; ao investigar a origem das recusas, descobriu que seu nome havia sido incluído como “prejuízo/vencido” no SISBACEN, sem qualquer comunicação prévia por parte do banco; sustentou que a ausência de notificação prévia viola o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, bem como o art. 11 da Resolução 4.571/2017 do Banco Central, caracterizando ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14 do CDC;
defendeu a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ e pediu, com base na jurisprudência, indenização por danos morais
in re ipsa
, no valor não inferior a R$ 20.000,00, além da exclusão da restrição registrada;

Em contestação (ID 20799208), o réu sustenta que: inexiste pretensão resistida, pois o autor não buscou solução administrativa antes de ajuizar a ação; o SCR/SISBACEN não possui natureza de cadastro desabonador, sendo um sistema de supervisão bancária e não de restrição ao crédito;
o lançamento “à prejuízo” foi regular e decorreu de inadimplemento superior a 180 dias;
não houve ausência de comunicação, pois tal obrigação consta em cláusula contratual previamente pactuada; a autora não comprovou o suposto dano ou qualquer nexo de causalidade entre a recusa de crédito e a informação registrada;
inexiste dano moral
in re ipsa
, uma vez que não há negativação em órgãos como SPC ou SERASA e os dados do SCR têm acesso restrito; impugnou o valor pleiteado e requereu, ao final, a improcedência dos pedidos e a condenação do autor em custas e honorários.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 20799224), o apelante sustenta, em síntese: que o SCR/SISBACEN é apenas um sistema gerido pelo Banco Central, sem natureza pública ou de consulta irrestrita como os cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), não configurando negativação ou dano moral automático; que o apontamento decorre de operação legítima, sendo ônus do autor provar o pagamento ou a inexigibilidade do débito; que inexiste o dever de indenizar, e, subsidiariamente, que o valor pretendido é excessivo e desproporcional. Pugna, ao final, pela reforma da sentença e que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões (ID 20799228), a parte apelada alega que: a inscrição no SISBACEN/SCR possui sim natureza restritiva de crédito, conforme precedentes do STJ, e que o consumidor tem direito à prévia notificação sobre tal lançamento, conforme a Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central e o art. 43 do CDC; que o dano moral decorre da própria inscrição indevida, sendo presumido (
in re ipsa
), o que dispensa prova do abalo moral sofrido. Sustenta, por fim, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal refere-se à necessidade de notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, e, em consequência, à pretensão de exclusão do apontamento e eventual condenação por danos morais.

É incontroverso nos autos que o nome do apelado foi incluído no SCR sem que tenha havido a devida notificação prévia por parte da instituição financeira apelada.

O ponto central da discussão reside, pois, na verificação da obrigatoriedade, ou não, de tal notificação, e das consequências decorrentes de sua ausência.

Sobre o tema, a Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central do Brasil é expressa ao impor esse dever de comunicação prévia. Transcreve-se o teor do dispositivo pertinente:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

§ 2º A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

Assim, resta claro que a legislação infralegal não apenas exige a comunicação prévia ao consumidor, como também estabelece que a instituição mantenha, sob sua guarda, comprovação documental do cumprimento da referida exigência.

Na hipótese dos autos, o banco recorrido não logrou êxito em demonstrar o envio de qualquer notificação ao consumidor previamente à inscrição, razão pela qual o ato foi realizado em desconformidade com o regulamento vigente.

Contudo, não se pode confundir a irregularidade do procedimento com a configuração automática de dano moral indenizável.

O autor, ora apelante, não nega a existência do débito, tampouco sustenta a inexigibilidade da dívida que originou o registro no SCR. Seu inconformismo cinge-se exclusivamente à ausência de notificação formal. Em nenhum momento a parte recorrente alegou ter quitado a obrigação, tampouco apontou qualquer equívoco quanto ao conteúdo da informação transmitida à base de dados do Banco Central.

Logo, embora o banco tenha efetivamente descumprido norma regulamentar ao não notificar previamente o consumidor, não há nos autos demonstração de que tal omissão tenha causado efetivo abalo à esfera moral do autor. E mais: não se verifica que a ausência da notificação tenha alterado de qualquer forma sua situação fática ou jurídica perante o sistema financeiro, uma vez que a dívida persistia e o consumidor não impugnou sua existência.

É oportuno destacar que o dano moral não se presume nas hipóteses em que não há inscrição em cadastro restritivo de crédito (como SPC ou SERASA), mas tão somente comunicação a sistema de uso interno e técnico entre instituições financeiras, como é o caso do SCR. A jurisprudência tem evoluído para reconhecer a necessidade de notificação, sem, contudo, associar sua ausência a dano moral automático.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDO À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES E A COBRANÇAS ALEGADAMENTE ABUSIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO INOMINADO, DA AUTORA, EM QUE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVIDO À INSCRIÇÃO DA AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). O CDC É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME A SÚMULA Nº 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA ORIGEM. A INSCRIÇÃO DA AUTORA REALIZADA PELA RÉ APÓS O ACORDO FOI NO SCR . AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PERANTE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DO SCORE DA AUTORA PERANTE ESSES ÓRGÃOS. O SCR É MERO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROVIDAS AO BANCO CENTRAL DO BRASIL, CONSTITUINDO BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL . JURISPRUDÊNCIA DA PRESENTE TURMA RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR O JULGADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9 .099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS PROCESSUAIS, FIXADOS EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0002001-60 .2023.8.16.0153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 18/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência . Insurgência do autor. CONTRATO BANCÁRIO. Inscrição do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central SCR. Incontroversa a relação jurídica entre as partes . Não se verifica irregularidades no histórico do autor naquele banco de dados, que não trazia informações inverídicas. A exclusão das informações pretéritas somente se justificaria se demonstrada a sua incorreção. Diante da ausência de ilegalidade nas informações existentes no SCR do BACEN, não há que se falar em declaração de inexistência. Manutenção indevida de lançamento irregular no campo "prejuízo" não comprovada . Negativação não demonstrada. Improcedência mantida. Recurso não provido

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013520220248260562 Santos, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 20/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Ressalto que, embora seja correta a alegação de irregularidade formal pela ausência de notificação, a situação material do consumidor em nada se alteraria, ainda que houvesse sido previamente cientificado, pois o débito persiste, não foi quitado e tampouco é contestado.

Com efeito, o simples envio da comunicação não modificaria o quadro fático: o apelante permaneceria com informação negativa em seu histórico junto ao sistema financeiro nacional. Portanto, a ausência da notificação não impactou de forma real sua condição de crédito nem tampouco influenciou seu
score
, que já se encontrava afetado em razão da inadimplência confessada.

Diante disso, a irregularidade não se mostra apta a ensejar dano moral, pois não houve qualquer repercussão extrapatrimonial concreta, limitando-se a questão a vício procedimental sanável mediante a exclusão do registro.

Em suma, reconhece-se a necessidade da prévia notificação, mas, em razão de o apelante não ter quitado a dívida nem negado sua existência, a omissão formal do banco não repercutiu em sua situação creditícia, inexistindo, portanto, fundamento para a condenação em indenização por danos morais.

Dessa forma, a procedência parcial do pedido se impõe unicamente para reconhecer a irregularidade formal da inscrição, com o consequente dever de exclusão do apontamento realizado sem a observância da norma regulamentar, mas não se configura o dever de indenizar por danos morais, diante da ausência de demonstração de abalo à honra, imagem ou reputação do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
,

apenas para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantendo-se a determinação de exclusão do registro realizado sem observância do dever de notificação prévia, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca, determino a divisão das custas processuais.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita concedida.

Condeno a parte ré em honorários advocatícios em R$1.000,00 nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025